Tribunal: STF
Processo: RE 1537931
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. MEDIDA CAUTELAR. ESTABELECIMENTO DE LIMITE PARA COBRANÇA DE TAXA NAS PARTIDAS DE FUTEBOL PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI N. 9.739/2022 DO MUNICÍPIO DE BELÉM. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO ENTIDADE DE CLASSE. PRECEDENTES DO STF. ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM". PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO NÃO CONHECIDA.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 9.739/2022. FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela Federação Paraense de Futebol (FPF) contra o acórdão de ID nº 15941942, oriundo do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça, que, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, reconheceu, por unanimidade, a ilegitimidade ativa ad causam da demandante, indeferindo a petição inicial; 



    2. Os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015, sendo a modificação do julgado permitida apenas em hipóteses excepcionais; 



    3. No presente caso, não se verificam quaisquer vícios que justifiquem a reforma da decisão embargada. A embargante pretende, na verdade, rediscutir questões já decididas, o que não é admissível via embargos de declaração. A decisão impugnada foi devidamente fundamentada, com base em sólida jurisprudência do STF, que define entidade de classe como aquelas cujos membros exercem a mesma atividade profissional ou econômica; 



    4. A Federação Paraense de Futebol não se enquadra como entidade de classe, pois representa tanto clubes profissionais quanto ligas amadoras recreativas, ou seja, representa apenas parcela do seguimento econômico atingido pela norma, não havendo a homogeneidade necessária para legitimar a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade; 



    5. Como restou esclarecido no acórdão recorrido, o vínculo entre associações e seus filiados ou associados, baseado na mesma atividade relativa à modalidade esportiva, não é suficiente para qualificar a entidade como uma entidade de classe propriamente dita; 



    6. Recurso desprovido. Decisão unânime.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 103, IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão de origem, ao concluir não ser a recorrente entidade de classe de âmbito estadual e, assim, não deter legitimidade para provocar o controle de constitucionalidade estadual, contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Outrossim, afirma ser “necessário definir, que senão a FPF, quais ‘entidades de classe de âmbito estadual’ estariam legitimadas a fazer essa propositura, uma vez que o inciso VII do referido art. 162 não faz essa definição, deixando um conceito amplo”. Requer, ao final, o provimento do recurso para “declarar a sua legitimidade ativa para mover ADI para combater a Lei n° 9739/2022 do Município de Belém, além de reformar a decisão e declarar a invalidade da Lei n° 9739/2022 do Município de Belém/PA, notoriamente inconstitucional”. 



    O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Deveras, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (artigo 162 da Constituição Estadual), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:  



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, é de se lembrar que o rol de legitimados do artigo 103 da Constituição da República não é norma de reprodução obrigatória, evidenciando-se, assim, que se cuida, in casu, de matéria de índole infraconstitucional. Confiram-se, v.g.:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. (...) LEGITIMIDADE PARA O CONTROLE DIRETO DE CONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL: POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO PELO CONSTITUINTE ESTADUAL. (...) 



    (...)



    4. No § 2º do art. 125 da Constituição da República se veda seja atribuída a um único órgão a legitimidade para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Os Estados detêm autonomia para ampliar os legitimados para além do previsto no art. 103 da Constituição da República. Não ofende os art. 132 e 134 da Constituição da República a atribuição ao Procurador-Geral do Estado, ao Defensor Público Geral do Estado, à Comissão Permanente da Assembleia Legislativa e aos membros da Assembleia Legislativa para ajuizarem ação de controle abstrato no Tribunal de Justiça estadual.



    (...).” (ADI 558, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 22/9/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SINDICATO. ILEGITIMIDADE. ROL DOS LEGITIMADOS DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES. ANÁLISE DO ENQUADRAMENTO DA ENTIDADE SINDICAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.405.836-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 9/3/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Ilegitimidade ad causam reconhecida na origem. Ausência de norma de reprodução obrigatória. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 280/STF. 



    1. O STF já assentou não ser o art. 103 da CF/88 norma de reprodução obrigatória pelas Constituições dos estados-membros, os quais podem estabelecer os legitimados ao exercício do controle de constitucionalidade no âmbito do tribunal de justiça, desde que não reservem tal faculdade somente a um órgão ou entidade, por força do que dispõe o art. 125, § 2º, da Constituição Federal. 



    2. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada em âmbito de tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda a norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. 



    3. Assentada pelo tribunal de origem a ilegitimidade de entidade para deflagrar o controle de constitucionalidade à luz da constituição estadual, rever essa premissa demandaria análise do permissivo estadual, o que encontra óbice na Súmula nº 280 do Tribunal. 



    4. Agravo regimental não provido.” (RE 1.298.856-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.10.2018. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. AJUIZAMENTO PELO SIFAEG. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ALEGADA AFRONTA AO ART. 103 DA CF. SUPOSTA NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI 8.868/99 E ART. 60 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei 8.868/99 e 60 da CE) que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.” (RE 1.121.894-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 22/5/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM ÂMBITO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA POSSE NO CARGO DE ASSISTENTE JURÍDICO DE PROCURADORIA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 720.809-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE ATRIBUIR A LEGITIMAÇÃO PARA AGIR A UM ÚNICO ÓRGÃO. PARTIDO POLÍTICO SEM REPRESENTAÇÃO NO PODER LEGISLATIVO LOCAL. POSSIBILIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEIS DE EFEITOS CONCRETOS. VIABILIDADE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO POR PERÍODO ALÉM DO PRAZO RAZOÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIA LICITAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A exigência do art. 125, § 2º, da Constituição Federal, pertinente aos legitimados para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, é que a Carta Estadual não os restrinja a um único órgão legitimado. Precedente. 



    II – No julgamento da ADI 4.048-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte admitiu o exercício de controle abstrato de leis de efeitos concretos. 



    III – A prorrogação não razoável de concessão de serviço público ofende a exigência constitucional de que ela deve ser precedida de licitação pública. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental improvido. " (RE 412.921-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 15/3/2011).



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente